Tribunal: STF
Processo: ARE 1556881
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, cuja ementa transcrevo:

“AGRAVO INTERNO. ICMS E ICMS-ST DESTACADOS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS/COFINS. DIREITO REPETITÓRIO E MODULAÇÃO TEMPORAL. ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E ESCOPO REDUZIDO DA RETRATAÇÃO. RECURSO DA UNIÃO NÃO PROVIDO. RECURSO DA IMPETRANTE NÃO CONHECIDO. 
1. A decisão agravada, em retratação, reconheceu o direito de a impetrante compensar/ restituir os indébitos tributários (exclusão do ICMS e ICMS-ST destacados da base de cálculo da contribuição ao PIS/COFINS), observadas as condições estabelecidas anteriormente e a modulação temporal definida nos embargos declaratórios opostos no RE 574.706. 
2. Assim, constou da decisão que devem ser observadas as condições estabelecidas nas decisões anteriores, portanto, não há que se falar em restituição do indébito nesse momento processual uma vez que determinada somente a compensação dos valores recolhidos indevidamente. 
3. No mais, fica mantida a decisão como proferida em relação ao ICMS-ST, isso porque à vista do Tema nº 69, tanto o ICMS e o ICMS-ST não devem integrar as bases de cálculo de PIS/COFINS. 
4. No tocante à litispendência entre o presente mandado de segurança e as ações declaratórias nºs 0028364- 40.1993.4.03.6100 e 0023901-55.1993.4.03.6100, a parte impetrante não pode agora, sob o escopo restrito da retratação – voltada apenas para a modulação temporal do direito repetitório já reconhecido – arguir tal matéria. Ou seja, há de se reconhecer a preclusão consumativa. 
5. Agravo interno da União não provido. Agravo interno da Impetrante não conhecido”. (eDOC 413, p. 2)              

No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXVI e LV; e 195, inciso I, b, do texto constitucional. 
Nas razões recursais, sustenta-se que, na origem, buscou-se a exclusão do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) da base de cálculo da contribuição ao Programa de Integração Social (PIS) e ao Financiamento da Seguridade Social (COFINS).
Alega-se que o Tribunal de origem assentou o direito à compensação dos valores recolhidos indevidamente desde o trânsito em julgado da decisão até a data de 15.3.2017, nos termos da modulação definida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE-RG 574.706.
Argumenta-se que a parte recorrente vem discutindo a exclusão do ICMS das bases do PIS e COFINS em processos iniciados em 1993, com as mesmas partes e causa de pedir, que já transitaram em julgado desde 2019. Assevera-se assim a  existência de litispendência entre estes autos e as ações ordinárias anteriormente interpostas, a afastar a aplicação da modulação dos efeitos.
Afirma-se a não ocorrência de preclusão consumativa, uma vez que a parte não teve oportunidade de se manifestar sobre a litispendência em nenhum momento do trâmite processual.
Defende-se assim, a extinção deste processo sem resolução de mérito, em razão da litispendência entre as ações declaratória e a presente demanda.
É o relatório.

Decido.
O recurso não merece prosperar.
Na hipótese, a parte sustenta a extinção deste processo sem resolução de mérito, em razão da litispendência entre a presente demanda e as ações declaratória que trataram da exclusão do ICMS das bases do PIS e COFINS em processos iniciados em 1993, com as mesmas partes e causa de pedir, que já tiveram seu trânsito em julgado  desde 2019. Alega ainda a inexistência de preclusão consumativa, uma vez que a parte não teve oportunidade de se manifestar sobre a litispendência em nenhum momento do trâmite processual.
Com relação a essa matéria, o Tribunal de origem assentou o seguinte:
“A decisão agravada, em retratação, reconheceu o direito de a impetrante compensar/ restituir os indébitos tributários, observadas as condições estabelecidas anteriormente e a modulação temporal definida nos embargos declaratórios opostos no RE 574.706.
(...)
Aduz a impetrante a ocorrência de litispendência entre o presente mandado de segurança e as ações declaratórias nºs 0028364- 40.1993.4.03.6100 e 0023901-55.1993.4.03.6100, pelo que requer seja afastada a modulação dos efeitos do julgado no RE 574.706 em razão da coisa julgada. 
Ocorre que a parte impetrante não pode agora, sob o escopo restrito da retratação – voltada apenas para a modulação temporal do direito repetitório já reconhecido – arguir a litispendência. 
Ou seja, há de se reconhecer a preclusão consumativa da matéria”. (eDOC 414, p. 2)
Depreende-se do excerto acima que o Tribunal de origem assentou a preclusão consumativa da matéria referente à existência de litispendência.  Entretanto, a parte não demonstrou efetivamente de que forma o acórdão recorrido teria afrontado a Constituição Federal quanto a esse ponto, limitando-se a apontar a inexistência de oportunidade para se manifestar sobre referida matéria.
Registre-se que é necessária, para a admissão do recurso extraordinário, a demonstração efetiva de ofensa à Constituição Federal, o que não ocorreu no caso dos autos, motivo pelo qual incide, na hipótese, a Súmula 284 do STF. Confira-se, a propósito, o seguinte precedente: 

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 26.9.2017. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. 1. É ônus da parte recorrente impugnar de forma específica os fundamentos do acórdão recorrido. A fundamentação do recurso extraordinário se mostra deficiente. Súmula 284 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável a norma do artigo 85, § 11, CPC, em face da súmula 512 do STF”. (ARE-AgR 1.060.855, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 7.6.2018)

Nesse sentido, o art. 932, III, do Código de Processo Civil assentou a possibilidade de o relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (art. 929, III). 
Ainda que superado esse óbice, verifica-se que superar o decidido pela Tribunal de origem acerca da existência de litispendência na hipótese demandaria a reanálise da legislação infraconstitucional aplicável, bem como do acervo fático-probatório  constante dos autos. 
Assim, verifica-se que a matéria debatida restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Ademais, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incidem no caso as Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
Confira-se, nesse sentido, o seguinte precedente:

“EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito administrativo e processual civil. Litispendência. Discussão de índole infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Cumprimento de sentença. Ação civil pública proposta pelo Ministério Público Federal. Execução de título judicial. FUNDEF. Ressarcimento de valores. Legitimidade ativa dos municípios. Precedentes. 1. Para superar a compreensão do Tribunal de Origem e acolher a pretensão recursal com relação à caracterização da litispendência, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente (Código de Processo Civil) e reexaminar as provas dos autos, o que não se admite em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Segundo a orientação fixada na Suprema Corte, os municípios detêm legitimidade para a execução de sentença coletiva proferida em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal relativa a verbas do FUNDEF. 3. Agravo regimental parcialmente provido”.
(RE 1.497.507 AgR, Rel. EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 25.3.2025)

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.


Publique-se. 
Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente